Tribunal: TCU
Processo: 007.710/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1946/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.710/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Helena Lima de Oliveira (XXX.732.897-XX); Heraldo Pimenta Borges Filho (XXX.189.697-XX); Ivan Carneiro de Campos (XXX.459.266-XX); Jamile Maureen de Sousa Oliveira (XXX.271.257-XX); Jardel da Silva Costa (XXX.573.677-XX); Jefferson Luiz de Lima Morais (XXX.963.598-XX); Jeimis Nogueira de Castro (XXX.001.817-XX); Joao Antonio Miranda Tello Ramos Goncalves (XXX.202.527-XX); Joao Paulo Fernandes (XXX.056.667-XX); Joao Pedro Lopes Salvador (XXX.321.137-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.